Tribunal: TJPA
Processo: 0015407-67.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015407-67.2016.8.14.0051
APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO DOUGLAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I – O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Além disso, não há que se falar em omissão no julgado quanto a pedido formulado indevidamente em sede de contrarrazões de apelação.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO DOUGLAS PEREIRA
, em face do
V. Acórdão registrado sob ID nº 2093207, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022, II, do NCPC.

Em suas razões (ID 2139156), o Embargante aduz omissão no julgado na medida em que o acórdão embargado não enfrentou as questões ventiladas nas contrarrazões recursais do apelado no que diz respeito a prorrogação do auxilio doença desde o laudo medico e demais documentos juntados aos autos ou ainda desde a data do último pagamento administrativo.

Argui também omissão no diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento).

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões apontadas, integralizando o julgado.

O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2198671).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado relativamente a pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação, fato que sequer poderia ter sido objeto de exame no acórdão, diante, notadamente, de não ser a via adequada para postular referida pretensão.

Ora, caso o embargante desejasse discutir o termo inicial do pedido de prorrogação do beneficio de auxilio doença postulado na inicial, deveria ter manejado o recurso apto para tanto. Contudo, não o fez, sujeitando-se, assim, ao determinado na sentença de mérito e confirmado quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo INSS.

O mesmo se aplica quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

Dessa forma, sequer tendo sido objeto de apelação ou de recurso adesivo, tem-se patente, pois, a pretensão do embargante de rediscutir a matéria, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração. Sendo assim, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO SOBRE A MATÉRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS ANALISADAS DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO. embargos REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios. Embargos de Declaração rejeitados (TJPR - 15ª C.Cível - 0033349-17.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 23.10.2019)

(TJ-PR - ED: 00333491720178160021 PR 0033349-17.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 23/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AUSENTES HIPÓTESES DO ART.
535
DO
CPC
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.

Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois
são cabíveis em hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, quais sejam: quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, não se prestando os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Tendo vista que a embargante pretende, pela segunda vez nestes autos, a rediscussão da matéria, e sendo este recurso impróprio para tal ato, é precedente jurisprudencial que tal medida é meramente procrastinatória à lide, devendo ser aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

(Embargos de Declaração Nº 70076120088, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 16/02/2018)

Desse modo, ausente recurso da parte interessada a respeito da questão, não se conhece da matéria alegada apenas em contrarrazões recursais.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
João

Douglas Pereira
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020